Tribunal: TJMT
Processo: 1026255-58.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026255-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), G15 TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 20.299.264/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 828 DO CPC À FASE DE CONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, em ação de cobrança de valores decorrentes de contratos de prestação de serviços de telefonia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória para expedição de certidão premonitória em fase de conhecimento, afastando-se a interpretação restritiva que condiciona o instituto exclusivamente ao procedimento executivo.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática do ordenamento processual, à luz do poder geral de cautela, autoriza a aplicação do art. 828 do CPC também na fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência.

4. A certidão premonitória possui natureza acautelatória e não constritiva, destinando-se a dar publicidade da existência da demanda perante terceiros, sem impor qualquer restrição aos poderes de disposição patrimonial do devedor.

5. A probabilidade do direito está demonstrada pelos contratos e faturas inadimplidas, e o perigo de dano decorre da necessidade de resguardar a satisfação futura do crédito, sendo desarrazoada a exigência de prova concreta da dilapidação patrimonial para o deferimento da medida de caráter preventivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
1. É cabível a expedição de certidão premonitória na fase de conhecimento, com fundamento no poder geral de cautela, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência. 2. A natureza preventiva da certidão premonitória dispensa a demonstração concreta de dilapidação patrimonial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1847105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/09/2023; TJMT, AI 1027339-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024; TJMT, AI 1008422-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Cobrança n. 1018706-85.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
G15 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, consistente expedição da certidão premonitória aventada no art. 828 do Código de Processo Civil.

A agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma por ter indeferido indevidamente o pedido de expedição de certidão premonitória nos autos da ação de cobrança de origem. Sustenta que o magistrado de primeiro grau equivocou-se ao fundamentar o indeferimento na ausência de elementos concretos quanto ao risco de dilapidação patrimonial, desconsiderando que a certidão não implica fins constritivos, mas apenas cientifica terceiros sobre a existência da ação, sendo medida que encontra respaldo na jurisprudência através da aplicação analógica do referido dispositivo às ações de conhecimento.

Argumenta, ainda, que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pela prova documental que demonstra a relação contratual e a prestação de serviços, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de frustração do crédito, uma vez que a agravada se furta do cumprimento de sua obrigação e encontra-se com pendências financeiras. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja determinada a expedição da certidão de existência da ação, nos termos do artigo 828 do CPC, medida que não geraria qualquer ônus para as partes e asseguraria a efetividade da futura execução.

Restou indeferida a tutela de urgência recursal pretendida (id. 245175679).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, consistente expedição da certidão premonitória aventada no art. 828 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de se conceder a tutela provisória para que seja expedida certidão que dê publicidade à existência da demanda, mesmo estando o processo em fase de conhecimento, afastando a interpretação restritiva que condiciona o instituto exclusivamente ao procedimento executivo.

De início, embora o art. 828 do CPC faça referência expressa à expedição de certidão premonitória no âmbito do processo de execução, a interpretação sistemática do ordenamento processual, especialmente à luz do poder geral de cautela, autoriza sua aplicação também na fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1.
A providência prevista no art. 828 do CPC/2015
destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e
possui dupla finalidade
: (i)
de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado
; (ii)
ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor
. 2.
Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.
3.
O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução.
Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial. 4.
A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os arts. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela.
5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF. 6. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ - REsp: 1847105 SP 2019/0330803-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023 RMPRJ vol. 91 p. 433 - destaquei).

Com efeito, a certidão premonitória possui natureza eminentemente acautelatória e não constritiva, destinando-se tão somente a dar publicidade da existência da demanda perante terceiros. Diferentemente do arresto ou da penhora, não há qualquer constrição sobre os bens do devedor, que permanece com plenos poderes de disposição sobre seu patrimônio.

No caso em análise, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem o processo, notadamente os contratos de prestação de serviços de telefonia e as faturas inadimplidas, que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes e o débito no valor de R$ 36.160,90 (trinta e seis mil cento e sessenta reais e noventa centavos).

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza do crédito e da necessidade de se resguardar sua satisfação futura, evitando-se a alienação de bens em prejuízo de terceiros de boa-fé. Como bem pontuou o STJ no REsp 1847105/SP, a averbação premonitória possui dupla finalidade: "
tornar pública a existência de demanda em face do devedor
" e "
prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência
".

Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a exigência, feita pelo juízo
a quo
, de prova concreta da dilapidação patrimonial como condição para o deferimento da medida. Isso porque a finalidade da certidão premonitória é justamente preventiva, visando evitar futuras fraudes e resguardar terceiros de boa-fé, não se podendo exigir a demonstração de um dano que a própria medida visa prevenir.

Nesse sentido, são os precedentes desta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO COM OBJETIVO DE DAR CIÊNCIA A TERCEIROS. POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência
.” (...)” (TJMT, 1027339-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024 - destaquei).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CAUTELAR DE ARRESTO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS –
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A ausência de elementos capazes de demonstrar o perigo de dano, acaso a parte autora tenha que aguardar o transcurso da ação, justifica o indeferimento da tutela de urgência de arresto de bens, pois essa medida possui natureza constritiva de bens. Por outro lado,
a expedição de certidão premonitória é uma medida não constritiva de bens, capaz de assegurar a utilidade da tutela jurisdicional, pois evita a dilapidação dos bens e resguarda o direito do credor perante o terceiro de boa-fé.
(TJMT, 1008422-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024 - destaquei).

Registro, por fim, que a medida é reversível e não causa qualquer prejuízo à parte agravada, que mantém a livre disposição de seus bens, apenas com a ressalva da publicidade da existência da ação, em benefício de eventuais terceiros interessados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar a expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, para fins de averbação da existência da Ação de Cobrança n. 1018706-85.2024.8.11.0003 junto aos registros de bens em nome da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025